Tribunal: TJBA
Processo: 8025296-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal n.º
: 8025296-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Impetrante: Roberto Correia de Andrade (OAB/BA 75.594)

Paciente:
Diego Matos de Souza

Impetrado: Juiz Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. ART. 258 DO RITJBA. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Diego Matos de Souza
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a desproporcionalidade da medida e o excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber: (a) se é admissível o conhecimento da tese de ilegalidade da prisão quando a inicial não vem instruída com o decreto prisional originário; (b) se há excesso de prazo injustificado na condução da ação penal.

III. Razões de decidir:

1. O rito do habeas corpus exige prova pré-constituída. A ausência do decreto prisional originário — marco inicial da constrição — impede a análise dos fundamentos da segregação, atraindo a incidência do art. 258 do RITJBA quanto a este tópico.

2. Quanto ao excesso de prazo, a configuração da mora processual não decorre de mero cálculo aritmético, mas de juízo de razoabilidade.

3. Informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que o feito recebe impulsos regulares, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento já designada, inexistindo desídia estatal.

4. A existência de registros anteriores de violência doméstica contra a mesma vítima e outro processo por ameaça justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não será conhecido na parte em que impugna decreto prisional não colacionado aos autos. 2. Inexiste excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e conta com audiência de instrução designada."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
arts
. 129, § 13º.

Código de Processo Penal,
art
s
.
312, 319.

Lei nº 1
0
.
826
/200
3
, art.
12
.

RITJBA: Art. 258.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJBA
-
Habeas Corpus, Número do Processo: 8059604-61.2025.8.05.0000,Relator(a): NILSON SOARES CASTELO
BRANCO,Publicado
em: 24/10/2025
;
STJ -

HC n. 464.928/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 1/10/2018
;
STJ
–

AgRg
no HC: 946135 SP 2024/0351914-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 -
DJe
06/11/2024
;
STJ
HC n. 495.854/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 20/5/2019
;
STJ
-
HC: 387117 SP 2017/0021233-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 -
DJe
09/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8025296-62.2026.8.05.0000
, impetrado em favor de
Diego Matos de Souza
, em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em

CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do vot
o condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator